Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-71.2011.8.11.0092
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000141-71.2011.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, Anulação de Débito Fiscal]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (EMBARGADO), ARMANDO CHAVES DE MORAIS - CPF: 101.328.131-49 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0014-90 (EMBARGANTE), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0014-90 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ARMANDO CHAVES DE MORAIS - CPF: 101.328.131-49 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADO - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VICTOR CEZAR PRIORI
, contra a Acórdão (ID: 90702973) que por unanimidade deu acolhimento aos Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos da Ação Anulatória, identificada pela numeração única: 0000141-71.2011.8.11.0092, onde foi majorado os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 94704968), que esta Colenda Turma incorreu em omissão e contradição, uma vez que a sentença proferida pelo Juízo a Quo fixou o percentual de 10% (dez por cento) para cada corréu, sendo que a majoração para 15% (quinze por cento) realizada por esta Câmara extrapolou o limite legal de 20% (vinte por cento).

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja reformado o Acórdão no ponto mencionado, ou, que seja fixado expressamente a divisão entre os vencedores de forma proporcional, em cota parte igual para cada um.

Os Embargados apresentaram Contrarrazões (ID: 96029994 e 96096990), requerendo o não acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No presente caso, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quantum decidido.

Com efeito, conforme bem fundamentado no Acórdão atacado, a parte sucumbente foi condenada ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em conformidade com o artigo 85 do CPC.

Assim, defende que conforme disposição do § 11o do artigo 85 do CPC, em sede recursal, os honorários deveriam ser majorados em virtude da parte autora ora Apelante, não ter obtido êxito.

No caso, a r. sentença foi mantida por ocasião da apreciação do Recurso de Apelação, e de acordo com o art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deveria majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Assim, considerando as premissas acima especificadas, mormente pelo fato de que não houve êxito na Apelação apresentada e que a interposição do recurso impôs a realização de um trabalho adicional de defesa efetivado por parte do advogado da Apelado, entendo que devem ser majorados os honorários do procurador, passando de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em obediência ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –EMBARGOS À EXECUÇÃO - OMISSÃO -HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).” (ED 83760/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017)”

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e contradição, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021